Tribunal: TJSP
Processo: 0001973-56.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA – RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA – CONDENADO POR TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, REDUÇÃO DA PENA E QUE SEJA ABRANDADO O REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTO SEGURO DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA – RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA – CONDENADO POR TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, REDUÇÃO DA PENA E QUE SEJA ABRANDADO O REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU O RÉU, CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL, DIANTE DA GRAVE AMEAÇA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapevi,
em que é apelante LEANDRO DA SILVA GALDINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
2
Voto no 48555
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001973-56.2017.8.26.0628
Comarca: ITAPEVI - (Processo no 0001973-56.2017.8.26.0628)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Leandro da Silva Galdino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO PRATICADO COM ARMA
BRANCA – RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA – CONDENADO POR
TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO,
REDUÇÃO DA PENA E QUE SEJA ABRANDADO O REGIME PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTO SEGURO DA
VÍTIMA, QUE RECONHECEU O RÉU, CORROBORADO PELA PROVA ORAL
COLHIDA EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA –
DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL, DIANTE DA GRAVE AMEAÇA – PENA
DOSADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS –
SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
REGIME FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LEANDRO DA SILVA GALDINO foi condenado
pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de ITAPEVI, nos
autos do Processo no 2424/2017, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Carolina Hispagnol Lacombe,
como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
3
ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 07
(sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal (fls. 332/341).
O apelante foi processado porque, no dia 13 de
outubro de 2017, tentou subtrair, mediante emprego de arma
branca os objetos pertences da vítima Maria Fabiana de
Oliveira Lacerda, não conseguindo seu intento em razão de
circunstâncias alheias à sua vontade, um popular viu a cena
delitiva e interveio em favor da vítima, prestando-lhe socorro.
Apela
o
réu pleiteando a absolvição ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto
tentado, a redução das penas cominadas e, ainda, a fixação de
regime menos gravoso, considerada a detração (fls. 354/359).
Contrariado o recurso (fls. 376/378), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ricardo Antônio Andreucci opina
pelo seu desprovimento (fls. 392/394).
É o relatório.
Impossível atender-lhe aos pleitos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que, no dia dos fatos
LEANDRO avistou a ofendida caminhando pela via pública e
decidiu roubá-la. Para tanto, se aproximou da vítima e, com
a mão na cintura, anunciou o roubo e tentou puxar a bolsa
que ela carregava. Ocorre que Maria Fabiana não soltou a
bolsa, ocasião em que LEANDRO tirou uma faca de seu bolso
e a ameaçou, dizendo que iria furá-la.
Nesse momento passou pelo local um popular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
4
conduzindo um veículo, o qual perguntou o que estava
acontecendo, tendo a vítima respondido que estava sendo
roubada.
Maria Fabiana conseguiu então correr e
entrar no automóvel, sendo deixada na base da Polícia
Militar, onde relatou o crime.
O popular conseguiu, antes de deixar o local
com a vítima, tirar foto do acusado, de modo que os policiais,
em diligências, conseguiram detê-lo e prendê-lo em flagrante
delito.
Portanto, o crime de roubo só não se
consumou porque o popular percebeu a ação criminosa e
intercedeu em favor da vítima, de modo que esta conseguiu
correr e entrar no veículo deste.
Sempre que ouvido, LEANDRO negou a
tentativa de roubo. Disse que apenas puxou a bolsa da vítima
e não empregou qualquer tipo de arma. Não ameaçou a
vítima. Já cumpriu pena por roubo.
Suas escusas não convencem e foram bem
rechaçadas, pois contrárias ao restante do conjunto probatório.
A vítima Maria Fabiana, sempre que ouvida,
narrou os fatos com segurança e riqueza de detalhas. Disse
que avisou o réu na via pública, ele se aproximou simulou
estar armado, dizendo que queria a sua bolsa, bem como o
seu celular. O denunciado também exigiu que ficasse quieta,
caso contrário iria furá-la e lhe mostrou uma faca caseira.
Relutou em entregar-lhes os bens. Neste momento, passou
um veículo e um dos passageiros perguntou o que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
5
acontecendo e respondeu que estava sendo assaltada. Ele,
então, abriu a porta, razão pela qual adentrou o carro e foi
conduzida até o Batalhão da Polícia. Informaram o ocorrido e
o réu foi preso em flagrante logo em seguida. Não teve dúvida
quanto ao reconhecimento do réu.
Também, a corroborar a acusação, há os
depoimentos dos milicianos Márcia Nogueira e Alessandro
Donizetti. Disseram que foram informados da tentativa do
roubo e diante das características do roubador, conseguiram
localizá-lo. Não foi apreendida arma em seu poder.
Ora, a confissão parcial do réu, tentando
desclassificar sua conduta para furto, o reconhecimento feito
pela vítima e os relatos dos milicianos não deixam dúvida
quanto a prática do crime, sendo a condenação desfecho
inarredável.
Tampouco se cogita de desclassificação da
conduta para o crime de furto, uma vez que a vítima foi
contumaz em afirmar o emprego de grave ameaça, mediante
a exibição de uma arma branca, o que caracteriza o artigo
157, caput, do Código Penal.
No que tange à dosimetria, essa também não
merece reparo.
Tendo
em
vista
a
alteração
legislativa
decorrente da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I, do
artigo 157 do Código Penal, LEANDRO responderá por roubo
“simples”, artigo 157, caput, do Código Penal.
Na primeira fase, a pena sofreu ligeiro
aumento de forma devidamente fundamentada, escorou-se a
ilustre Magistrada nas circunstâncias desfavoráveis, o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
6
ter empregado arma branca, instrumento que reduz a
possibilidade de resistência da vítima, além do potencial risco
à sua integridade física.
Também,
pesou
a
existência
de
maus
antecedentes, pois LEANDRO ostenta condenação não
caracterizadora da reincidência, já transcorrido o período
depurador (fls. 151 e 165). Foi fixada em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na
segunda
etapa,
está
configurada
a
agravante da reincidência, específica (fls. 151/152), e por
isso a pena foi elevada de 1/6 (um sexto), resultando em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de
14 (quatorze) dias-multa.
Não se aplica a confissão, pois como se viu,
não foi ela integral e sincera. Ao contrário, tentou enganar o
Juízo, para desclassificar a conduta para crime mais brando.
Tratou-se de confissão parcial e qualificada.
Na última etapa, diante do conatus, a pena
reduzida pela metade, patamar que se revela adequado
considerado o iter criminis percorrido.
Embora LEANDRO não tenha obtido a posse
dos bens almejados, exauriu os meios coerção à sua
disposição, ameaçando a vítima e exibindo artefato intimidador, até ser contido por popular que
providencialmente passou pelo local.
Pena final de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal.
É certo que o artigo 33, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
7
admitiria, na espécie, a fixação de regime intermediário para
início
de
cumprimento
da
reprimenda,
mas,
as
circunstâncias da empreitada criminosa, também devem ser
perquiridas para aferição do grau de periculosidade do
agente, a fim de que se decida pela necessidade, ou não, de
segregação mais severa.
Não se trata somente de reprovação e
prevenção do crime, mas de medida objetiva com o escopo de
proteção à sociedade, seriamente abalada por aquele que
despoja cidadão de seus pertences.
A este teor, se de um lado não se justifica a
fixação de regime mais gravoso com fundamento exclusivo na
gravidade abstrata do delito (Súmula 440 do Superior Tribunal
de Justiça), por serem inerentes à própria natureza do crime,
de outra banda as circunstâncias judiciais, nos exatos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, devem ser
sopesadas na fixação do regime inicial do cumprimento de
pena, analisando as especificidades concretas da causa, que
exigem maior resposta jurisdicional.
Posta a questão em tais termos, à luz do
artigo 59, do Código Penal, em razão das circunstâncias
concretas da empreitada criminosa, resta autorizada a
fixação do regime prisional mais drástico para a hipótese
vertente, como salientado, uma das mais perniciosas e
inquietantes expressões da atual criminalidade.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda,
que, segundo as máximas da experiência, as consequências
psicológicas do delito contra o patrimônio com violência ou
grave ameaça são nefastas, traumatizando a vítima, seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001973-56.2017.8.26.0628 - Voto no 48555
8
conhecidos e familiares, marcando a todos com as
consciências deste mal, uma mácula irreversível.
Portanto, respeitadas as vozes dissonantes e
nos termos das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo
Tribunal Federal, tratando-se de roubo praticado por réu
reincidente “especifico”, em plena via pública e com o
emprego de uma arma branca, objeto cortante, como se dá
na espécie, o único regime prisional condizente e razoável, em
observância às peculiaridades do caso, é o inicial fechado.
Por fim, a detração penal é matéria que deve
ser reservada para exame do Juízo da Execução, pois
precária a instrução do feito quanto à vida prisional do réu,
que permaneceu encarcerado durante o processo.
Não é possível saber se preenche ou não os
requisitos
necessários
(objetivos
e
subjetivos)
para
a
progressão antecipada.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator